Tribunal: TJMT
Processo: 0001201-48.2019.8.11.0044
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-05
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001201-48.2019.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Corrupção de Menores, Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RICARDO LUIZ SCHNEIDER - CPF: 053.294.791-69 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), Ricardo Luiz Schneider (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), RICARDO LUIZ SCHNEIDER - CPF: 053.294.791-69 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

“RECURSO DE APELAÇÃO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 33, ‘CAPUT’, DA LEI Nº 11.343/2006 – PENA DE 02 (DOIS) ANOS E 11 (ONZE) MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME ABERTO, E AO PAGAMENTO DE 300 (TREZENTOS) DIAS-MULTA – ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – INVIABILIDADE

– CONJUNTO PROBATÓRIO QUE REVERBERA A MATERIALIDADE DO FATO –INEXISTÊNCIA DE LIAME OBJETIVO ACERCA DA TRAFICÂNCIA –

SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE PARA CONSUMO PESSOAL – POSSIBILIDADE– APREENSÃO DE 01 PORÇÃO DE 2,60 GRAMAS DE MACONHA E MAIS 02 PORÇÕES EMBALADOS NA FORMA DE CIGARRO, APRESENTANDO 0,96 GRAMAS DE MACONHA –
DESCLASSIFICAÇÃO

OPERADA
[ART. 28 DA LEI Nº 11.343/06] – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, NO SUCESSIVO.

Embora demonstrada a materialidade delitiva, é de se invocar a prevalência da dúvida se as circunstâncias fáticas não comprovam com segurança o envolvimento do agente no tráfico ilícito de drogas, devendo ser operada a desclassificação da conduta para o delito de porte de drogas para consumo pessoal”

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Criminal interposto por RICARDO LUIZ SCHENIDER, contra a sentença proferida nos autos da ação penal nº. 0001201-48.2019.8.11.0044 (cód. 97743) pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Paranatinga/MT, que o condenou na prática da conduta tipificada no artigo 33 c/c. artigo 40, inciso VI, da Lei nº 11.340/06, porém sendo-lhe aplicada a minorante do artigo 33, § 4º [tráfico privilegiado], restando, a pena fixada em
2 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão
, em regime aberto, além do pagamento de 300 (trezentos) dias-multa. (Sentença - Id. 146935886)

Inconformado, a defesa pede a absolvição do recorrente ou, alternativamente, a desclassificação do crime de tráfico de drogas para a conduta de posse de drogas para consumo pessoal, prevista no art. 28, da Lei n. 11.343/2006, ao argumento que a prova coligida é frágil e não restou demonstrada a finalidade mercantil da droga apreendida. Requer, ainda, a aplicação da pena de multa no mínimo legal. (Id. 146935888)

Em solo de contrarrazões, o Ministério Público refuta as teses pugnando pelo desprovimento do apelo. (Id. 146935891)

Nesta instância, a d. Procuradoria Geral de Justiça no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Dr. Alexandre de Matos Guedes, manifestou-se pelo
desprovimento do recurso
, na ementa assim sintetizada: (ID.149808161)

“RECURSO DE APELAÇÃO – RÉU CONDENADO A PENA DE 02 (DOIS) ANOS E 11 (ONZE) MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME ABERTO, E AO PAGAMENTO DE 300 (TREZENTOS) DIAS-MULTA, PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 33, ‘CAPUT’, DA LEI N. 11.343/2006. - 1) PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – INADMISSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO HÁBIL PARA COMPROVAR A AUTORIA E A MATERIALIDADE DO FATO – 2) PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME PREVISTO NO ART. 33 CAPUT PARA O DELITO DO ART. 28, AMBOS DA LEI DE DROGAS – IMPOSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS QUE DEMONSTRAM O DOLO DE TRAFICÂNCIA - A SIMPLES AFIRMAÇÃO DA DEFESA DE QUE O ACUSADO É MERO USUÁRIO DE DROGA, AFIRMAÇÃO ESSA DESCONECTADA DE QUALQUER OUTRO ELEMENTO DE CONVICÇÃO, É INSUFICIENTE A ATESTAR ESSA SUPOSTA CONDIÇÃO, NÃO TENDO, POIS, APTIDÃO PARA INFIRMAR A CONDENAÇÃO POR TRÁFICO – DESPROVIMENTO AO APELO”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e contrarrazões interpostos.

Narra a denúncia:

(Id. 146937176).

“[...] FATO 1- DO CRIME PREVISTO NO ART. 244-B DA LEI 8.069/1990. No dia 18 de fevereiro de 2019, por volta das 22h2Omin, em via pública, bairro Cohab Tereza Dalla Nora, neste município de Paranatinga-MT, o denunciado RICARDO LUIZ SCHNEIDER consciente e dolosamente, corrompeu e facilitou a corrupção de menor de 18 (dezoito) anos, Lucas Pinho Oliveira, de 16 (dezesseis) anos de idade, para com ele praticar as infrações penais previstas nos artigos 33 e 35 da Lei n211.343/06, conforme descrito a seguir nos fatos II e FATO II - DO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 33 DA LEI N° 11.343/2006. Nas mesmas circunstâncias de tempo e local, o denunciado RICARDO LUIZ SCHNEIDER e o adolescente Lucas Pinho Oliveira conscientes e dolosamente, em unidade de desígnios e adesões de condutas, traziam consigo, guardavam e ofereciam, forneciam e entregavam, ainda que gratuitamente, para fins de traficância, 03 (três) porções de Cannabis Sativa L, popularmente conhecida como Maconha sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar conforme Termo de Exibição e Apreensão de fl. 32, Auto Preliminar de Constatação de fl. 06 e fotografias de fl. 07. FATO III - DO CRIME PREVISTO NO ART. 35 DA LEI N2 11.343/2006. Nas mesmas circunstâncias de tempo e local acima descritos, o denunciado RICARDO LUIZ SCHNEIDER associou-se ao adolescente Lucas Pinho Oliveira (16 anos de idade - fL 12) para o fim de praticar, reiteradamente ou não, o crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, conforme boletim de ocorrência de fls. 03/04, auto de apreensão de fl. 05 e laudo de constatação preliminar da droga às fl. 06/07. [...]”

A materialidade repousa no Auto de prisão em flagrante (Id.146937176-fl.12), boletim de ocorrência (Id.146937176-fls.13/15), termo de apreensão (Id.146937176-fl.16), auto preliminar de constatação e pesagem de droga (Id.146937176-fl.17), laudo pericial de constatação de droga (Id. 1469335885-fl.01/02, que constatou:

“Material A: uma (01) porção de um material de tonalidade castanho-esverdeado, compactada, constituída de fragmentos de folhas, caulículos, sementes e inflorescências, acondicionados em material plástico, apresentando 2,60 gramas de massa bruta.

• Material B: duas (02) porções de um material de tonalidade castanho-esverdeado, compactada, constituída de fragmentos de folhas, caulículos, sementes e inflorescências,
embalados na forma de cigarro
, apresentando 0,96 gramas de massa bruta. • Material C: Balança de precisão TOMATE MH-502 de cor prata.” (Negritou-se)

A autoria do delito consta assim declinada nos autos.

Na fase inquisitória, o Policial Militar MURILO MARQUES NERES prestou depoimento e relatou: (Id. 74612016)

“[...]QUE DURANTE A ABORDAGEM FOI CONSTATADO QUE O SENHOR RICARDO ESTAVA DE POSSE DE 01 PORÇÃO DE SUBSTANCIA ANÁLOGA A MACONHA NO BOLSO DE SUA BERMUDA E DE 1 BALANÇA DE PRECISÃO QUE SE ENCONTRAVA EM SUAS PARTES INTIMAS NO MOMENTO DA BUSCA PESSOAL[...]" (Boletim de Ocorrência sob o ID. 38380639 – Pág. 13-15 [...].”

Em juízo, externou o policial BENEDITO DEONIZIO: (ID. 68184239)

"(...) Testemunha: nós estávamos em ronda no bairro Tereza Dalla Nora ali né, aí passamos em frente um ponto de ônibus que tem, local ermo, escuro. Ali estavam três elementos suspeitos, abordamos, é encontramos com eles dois cigarros de maconha e balança de precisão.(...) MP: Então as três pessoas estavam com alguma coisa, seja droga ou balança? Ou estava só com uma? Testemunha: não tava só com uma não. Uma (pessoa) estava com a balança, a outra com cigarro é outra com uma porção de maconha.(...)”

Também em juízo constam as declarações do policial LUIZ FERNANDO DA SILVA OLIVEIRA: (ID.68184239).

"(...) Testemunha: eles relataram que estavam usando droga ali no ponto de ônibus, porém pelo seu Ricardo estar com substância característica do tráfico e com balança de precisão a gente fez a condução (...)"

A mesma testemunha, [Luiz Fernando], afirmou ainda, que sabe ser o recorrente usuário e que no momento da prisão não constatou qualquer venda de droga, mas sim que estavam consumindo entorpecente.

Em depoimento o recorrente externou em juízo ser usuário de entorpecentes, dizendo que a balança que foi localizada em sua posse, dentro de sua bermuda, foi encontrada por ele momentos antes, próximo ao rio, local em que o mesmo frequenta juntamente com outros usuários de drogas.

Assim, os depoimentos dos policiais ouvidos em juízo não guardam coesão com as demais provas produzidas no tocante à autoria atribuída ao apelante.

Ademais a simples apreensão de uma balança não caracteriza, por si só, o crime de tráfico de drogas, ainda mais não sendo comprovada sua eficácia, pois, no caso não houve apreensão de quantidade expressiva de droga ou em diversas porções, ou caderno de anotações, ou valores em dinheiro que tipicamente contextualizam a traficância.

Dessa forma, as provas dos autos a efeito não possuem o condão de sustentar um decreto condenatório, em especial porque absolutamente carente o conjunto probatório produzido em relação à autoria do recorrente na prática da traficância.

Contudo, emerge dos autos, que o recorrente é usuário de droga e nessa condição, o pedido desclassificatório é medida que se impõe no caso concreto.

O artigo 28, §2º, da Lei nº 11.343/06, que dispõe sobre o porte de droga para consumo pessoal, arrola os requisitos a serem apreciados pelo juiz, que são: a natureza e a quantidade da substância apreendida, o local e as condições da ação, as circunstâncias sociais e pessoais, a conduta e os antecedentes do agente.

No caso, trata-se da apreensão de 01 porção de 2,60 gramas de maconha e mais 02 porções embalados na forma de cigarro, apresentando 0,96 gramas de maconha e, neste particular, registra-se, que a apreensão foi segmentada, ou seja, cada um dos corréus abordados no dia dos fatos estava com um dos itens apreendidos.

Sobre o tema, Guilherme de Souza Nucci
in
Leis penais e processuais penais comentadas - 10. ed. - Rio de Janeiro: Forense, 2017. p. 357, esclarece que:

“(...)é fundamental que se verifique, para a correta tipificação da conduta, os elementos pertinentes à natureza da droga, sua quantidade, avaliando local, condições gerais, circunstâncias envolvendo a ação e a prisão, bem com a conduta e os antecedentes do agente (...). A inovação ficou por conta da introdução da seguinte expressão: "circunstâncias sociais e pessoais (...)."

A propósito, colhem-se os seguintes julgados deste TJMT:

“APELAÇÃO CRIMINAL –
TRÁFICO
DE
DROGAS
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO,
DROGAS
DESTINADAS PARA CONSUMO PRÓPRIO, NÃO UTILIZARAM CRIANÇA OU ADOLESCENTE “COMO INTERMEDIÁRIO PARA A PRÁTICA DO CRIME DE
TRÁFICO
DE
DROGAS
” – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. SUBSIDIARIAMENTE,
DESCLASSIFICAÇÃO
PARA POSSE DE
DROGAS
COM FINALIDADE DE USO PESSOAL OU REDUÇÃO DAS PENAS – DEPOIMENTOS DE POLICIAL CIVIL – INSUFICIÊNCIA – ATOS DE COMÉRCIO NÃO PRESENCIADOS – QUANTIDADE DE
MACONHA
NÃO EXPRESSIVA – DESTINAÇÃO MERCANTIL NÃO EVIDENCIADA – CONDIÇÃO DE USUÁRIO FACTÍVEL – JULGADOS DO STF, STJ E TJMT – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA DESCLASSIFICAR O
TRÁFICO
PARA USO DE ENTORPECENTES.
A quantidade de
droga
apreendida com o apelante [0,7 de
maconha
] é ínfima, segundo orientação jurisprudencial do c. STF (HC 144.716; HC 121860) e do c. STJ (HC 705.522/SP) e poderia confeccionar, no máximo, 1 (um)
cigarros
de
maconha
, “se levado em conta que para fabricar um
cigarro
utiliza-se menos de um grama de erva” (TJMT, Ap 30241/2018), a corroborar, ainda mais, a declaração de usuário de
drogas
.
A apreensão de 0,7g de
maconha
e a falta de evidências do comércio ilícito [seja pela insuficiência dos depoimentos policiais, seja pela quantidade apreendida e/ou ausência de investigações prévias] “são circunstâncias que dão contorno à hipótese [...] de típico usuário de
drogas
” (STJ, HC 371.578/MG).“Se as circunstâncias objetivas indicam a destinação da
droga
apreendida para o consumo próprio, a
desclassificação
é medida de rigor [...]” (TJMT, AP nº 104638/2017).
(N.U 1000728-85.2022.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 21/02/2023, Publicado no DJE 25/02/2023)

“[...]Se as circunstâncias objetivas indicam a destinação da droga apreendida para o consumo próprio, a desclassificação é medida de rigor [...]” (AP nº 104638/2017 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 1.12.2017).

Ante o exposto, em dissonância com o parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO PARCIAL
, no sucessivo,

ao apelo interposto em benefício de RICARDO LUIZ SCHNEIDER para, desclassificar o tráfico de drogas para posse de drogas para consumo pessoal [Lei nº 11.343/2066, art. 28], com a remessa dos autos ao Juizado Especial Criminal da Comarca de Paranatinga [CPP, art. 383, § 2º].

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2023